Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734306-11.2025.8.07.0000 PACIENTE: WANLYNSOM GONCALVES CLAUDINO IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor de WANLYNSOM GONCALVES CLAUDINO, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão (id 75204425) proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, § 8o, do Código Penal, incluído pela Lei n. 15.181/2025 – subtração de fios e cabos para fornecimento de energia elétrica). Em suas razões, o impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de furto de cabos de energia e dados, sob o argumento de que haveria risco à ordem pública em razão da reincidência específica e da gravidade concreta do delito, diz, contudo que a decisão padece de fundamentação idônea (art. 93, inciso IX, da CF). Sustenta que não se pode confundir reincidência técnica com risco atual à ordem pública e que a utilização de condenações extintas como argumento exclusivo para decretação da prisão preventiva configura bis in idem e afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Alega que apesar de o paciente ostentar anotações criminais, nenhuma das condenações foi por crime cometido com violência ou grave ameaça. Defende que qualquer das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para guarnecer a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, se necessário, todas elas cominadas. Requer, por entender presentes os requisitos, seja concedida liminarmente a ordem para colocar o paciente em liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se (id 75204425): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva (fumus comissi delicti), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (Súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa (periculum libertatis) e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. Nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inciso I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em análise, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 8o, do Código Penal, incluído pela Lei no 15.181/2025, cuja pena cominada é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além de multa. Trata-se, portanto, de crime doloso cuja pena máxima ultrapassa o limite de 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, verifica-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O autuado foi encontrado na posse de três emaranhados de fios de energia, telefonia e transmissão de dados, além de ferramentas compatíveis com a prática delitiva, como um alicate e uma chave de roda (ID 245519316). O vídeo de ID 245518962 registra o momento exato em que o indivíduo subtrai os fios, sendo possível visualizar dois postes de iluminação pública deixando de funcionar, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e a gravidade concreta da conduta. O periculum libertatis também se encontra presente. A Folha de Antecedentes Penais (ID 245531204) revela que o autuado é reincidente específico em crimes de furto qualificado (duas vezes) e furto simples (uma vez). Embora as penas desses crimes tenham sido extintas em 18/05/2024 (ID 245531204, p. 17), não decorreu o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, o que impede o reconhecimento da primariedade técnica e reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Esse histórico somado à prisão atual, com verdadeiro aparato voltado à prática do furto de cabos, indica que o agente faz do crime seu modo de vida, evidenciando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta deve ser destacada. O furto de cabos de energia e dados não apenas causa prejuízo patrimonial, mas compromete serviços essenciais à coletividade, como iluminação pública, segurança, comunicação e acesso à informação. A interrupção do funcionamento de dois postes de iluminação pública, conforme registrado no vídeo (ID 245518962), demonstra o impacto direto e imediato da ação criminosa na vida da população, o que justifica a prisão preventiva como medida proporcional e razoável. Ressalte-se que a população residente nas imediações dos postes danificados, bem como os transeuntes que circulam por aquela localidade, ficarão diretamente expostos aos efeitos da ausência de iluminação pública, circunstância que acentua a sensação de insegurança e vulnerabilidade. Tal situação perdurará até a integral recomposição do sistema de luz, cujo reparo demanda dispêndio financeiro por parte da concessionária de energia, prejuízo este que, como é notório, pode ser – e é – repassado ao consumidor final, onerando indevidamente toda a coletividade. A análise da proporcionalidade e da razoabilidade da medida revela que, diante da reincidência específica, da extinção recente das penas anteriores e da prática reiterada de crimes patrimoniais com afetação direta de serviços públicos, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária. O uso de ferramentas específicas para subtração de cabos e a afetação direta de serviços públicos essenciais reforçam a inadequação de medidas menos gravosas. Ademais, o caso ainda demanda a prisão preventiva com base no art. 313, inc. II, do CPP. Por fim, verifica-se a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, aliada à habitualidade delitiva e ao curto intervalo entre a extinção das penas anteriores e a nova prática delitiva, indicam que medidas alternativas seriam insuficientes para conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WANLYNSOM GONÇALVES CLAUDINO, nascido em 02/10/1976, filho de João Claudino da Silva e de Cleusa Gonçalves Claudino, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. [destaques não constantes do original] Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de dois furtos qualificados e um furto simples na FAP – Folha de Antecedentes Penais do paciente (id 75204427), que ostenta a qualidade de reincidente, indicando-se que faz da prática delituosa seu meio de vida. A respeito do tema, no caso, resta evidente o risco de reiteração delitiva, porquanto o colendo STJ já assentou que: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgadoem15/02/2022, DJe 18/02/2022). Quanto aos indícios de autoria, no Auto de Prisão em Flagrante (APOrd n. 0707937-35.2025.8.07.0014, id 245518961) consta vídeo em que registrada toda a prática delituosa cometida, em tese, pelo paciente. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator